Tribunal: TJES
Processo: 5011410-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011410-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GUTYERREZ PAULO GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011410-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GUTYERREZ PAULO GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A, VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. CÔMPUTO DE PENA ANTERIORMENTE CUMPRIDA PARA OBTENÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL EM EXECUÇÃO ATUAL. A DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO SE DÁ COM O RECOLHIMENTO PRÉVIO DO CONDENADO À PRISÃO. 1. Não cabe
a incidência do artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal (soma das penas), se o cumprimento da pena ora em execução não tinha se iniciado, quando do término da execução do Processo Criminal nº 0056360-46.2012.8.08.0030. 2. Recurso Desprovido.

17 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011410-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GUTYERREZ PAULO GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A, VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
GUTYERREZ PAULO GOMES
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Execução Penal nº
0006992-97.2014.8.08.0030,

que indeferiu o pedido de somatório de penas privativas de liberdade para preenchimento de critério objetivo, visando o livramento condicional do agravante.

Pugna a douta defesa, finalmente, pelo acolhimento das razões recursais, com a reforma da r. Decisão guerreada, o cômputo do tempo da pena privativa de liberdade, efetivamente cumprido referente a Ação Penal nº 0056360-46.2012.8.08.0030 - cuja extinção da punibilidade não ocorreu em virtude da pendência na quitação da multa criminal -, com o tempo da condenação na execução penal em curso da Ação Penal nº 0013152-80.2010.8.08.0030, a fim de obtenção do Livramento Condicional e recálculo, no atestado de pena do agravante.

Pois bem.

Não há previsão no ordenamento jurídico de que a pena privativa de liberdade, integralmente cumprida, possa ser utilizada para computar tempo na guia de execução posteriormente expedida, qual seja, a presente dos autos da Ação Penal nº 0013152-80.2010.8.08.0030.

Igualmente, incabível a utilização deste mesmo tempo para fins de concessão de benefícios executórios de execução em curso.

Ou seja, considerando que a execução do Processo Criminal nº 0056360-46.2012.8.08.0030 findou em 27.01.2022 e que o cumprimento do mandado de prisão atinente à Ação Penal nº 0013152-80.2010.8.08.0030 se deu em 08.02.2022, não há como se pleitear a incidência do artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal (soma das penas), se o cumprimento da pena ora em execução não tinha se iniciado, quando do término da execução do Processo Criminal nº 0056360-46.2012.8.08.0030.

Nesse sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Restando demonstrado que a magistrada a quo, ao fixar como termo inicial para cômputo dos benefícios executórios do reeducando a data da sua última prisão, acabou por incluir um período de tempo que fora utilizado para declarar extinta outra condenação, deve o mesmo ser modificado para o dia imediatamente posterior a data da extinção da pena, como forma de impedir a sobreposição de penas. 2. Recurso conhecido e provido.
(Agravo de Execução Penal nº.

5010967-54.2022.8.08.0000
, Relator Desembargador
EDER PONTES DA SILVA
, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 03/08/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PENA DO PRIMEIRO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Com a extinção da pena do primeiro crime, passa-se a “considerar a data da prisão em flagrante do segundo crime como data-base para o cálculo de futuro livramento condicional, pois ainda que o sentenciado tenha que cumprir um lapso maior de pena privativa de liberdade, a fim de se ver agraciado com o livramento condicional, tal fato não lhe dá direito a um 'crédito de pena'”. (AgRg no HC n. 434.401/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 30/5/2018.). 2. Recurso conhecido e improvido.
(Agravo de Execução Penal nº.

5004363-77.2022.8.08.0000
, Relator Desembargador
EDER PONTES DA SILVA
, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Data de Julgamento: 02/03/2023).

Da mesma forma, não há como acolher o pedido da defesa para que seja considerada a data da expedição do Mandado de Prisão na Condenação da Ação Criminal nº 0013152-80.2010.8.08.0030, como termo inicial da respectiva execução, posto o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores de que faz-se necessário o recolhimento prévio do condenado à prisão, para a expedição da guia de execução definitiva e para que se tenha início a competência do Juízo das Execuções.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.

É como voto.

17 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.